Tribunal: TJES
Processo: 5001301-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001301-29.2022.8.08.0000

AGTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO: NAZIR TAVARES JORGE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE PELO IGP-M. ONEROSIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DO INDICE UTILIZADO PELA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adequem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais.

2- Diante da alegação do agravado de que o reajuste praticado pelo plano de saúde agravante no ano de 2021 teria sido superior a 37% (trinta e sete por cento), afigura-se evidenciado, num primeiro momento, uma desarmonia na relação havida entre as partes.

3- A própria agravante reconhece em sua peça recursal que em função da pandemia do COVID–19 houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), com forte impacto nos preços suportados pelos consumidores. Ademais, salienta que justamente por considerar as dificuldades sentidas pelos usuários a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020.

4- A decisão objurgada não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização daquele índice utilizado pela ANS, medida ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes.

5- A jurisprudência desta c. Quarta Câmara, em se tratando de contrato de plano de saúde, visando garantir o equilíbrio contratual, não vem chancelando reajustes contratuais demais onerosos.

6- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001301-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: NAZIR TAVARES JORGE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001301-29.2022.8.08.0000

AGTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO: NAZIR TAVARES JORGE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID
11813908
, originário) que, nos autos da
“ação revisional de contrato c/c repetição de indébito”
proposta por
NAZIR TAVARES JORGE
, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência por este formulado, a fim suspender o reajuste da mensalidade do plano de saúde e manter o seu valor provisório em R$1.843,70 (mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), corrigidos anualmente pelo índice fixado pela ANS.

Em seu articulado recursal (ID 2163240, p. 01-26), postula a agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i) o pedido do agravado tem cunho satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, inviabilizado a tutela de urgência deferida na origem, mesmo porque ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC; (ii) a incidência do IGP-M está expressamente prevista no contrato, não estando este adaptado à Lei nº 9.656/98 por escolha do próprio agravado, de sorte que injustificados os questionamentos trazidos na petição inicial da ação originária; (iii) o índice IGP-M utilizado para a incidência do reajuste anual foi o divulgado pela FGV, sendo sempre considerado o acumulado nos últimos 12 (doze) meses; (iv) imperioso relembrar que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia ocasionada pela Covid-19, tendo este evento impactado não somente a saúde pública, mas também a economia global, e, como reflexo disso, houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M); (v) ademais, os ajustes tendo como base o IGP-M sempre foram inferiores aos índices divulgados pela ANS, sendo o período de pandemia atípico, ou seja, por anos o agravado se beneficiou da escolha de não adaptar o plano de saúde à Lei nº 9.656/98; (vi) foi o agravado, titular do plano de saúde, que escolheu, por sua conta e risco, manter o contrato como não regulamentado, e exatamente por isso, não há incidência dos índices indicados pela ANS; (vii) é um completo absurdo que agora, depois de anos se beneficiando de um plano de saúde não regulamentado, com valores muito abaixo do mercado, recebendo reajustes exíguos quando comparados aos indicados pela ANS, o agravado queira ainda impor a não aplicação de percentual de reajuste estabelecido no contrato; (viii) é claro o entendimento do STF e também da ANS quanto à aplicação das regras pactuadas em contrato para os planos não regulamentados, e; (ix) portanto, não que se falar em abusividade do aumento praticado.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 2195753, p. 01-07).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2823750, p. 01-06).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de agosto de 2022.

JORGE NO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001301-29.2022.8.08.0000

AGTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO:

NAZIR TAVARES JORGE

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID
11813908
, originário) que, nos autos da
“ação revisional de contrato c/c repetição de indébito”
proposta por
NAZIR TAVARES JORGE
, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência por este formulado,
a fim suspender o reajuste da mensalidade do plano de saúde e manter o seu valor provisório em R$1.843,70 (mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), corrigidos anualmente pelo índice fixado pela ANS.

Em seu articulado recursal (ID 2163240, p. 01-26), postula a agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i) o pedido do agravado tem cunho satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, inviabilizado a tutela de urgência deferida na origem, mesmo porque ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC; (ii) a incidência do IGP-M está expressamente prevista no contrato, não estando este adaptado à Lei nº 9.656/98 por escolha do próprio agravado, de sorte que injustificados os questionamentos trazidos na petição inicial da ação originária; (iii) o índice IGP-M utilizado para a incidência do reajuste anual foi o divulgado pela FGV, sendo sempre considerado o acumulado nos últimos 12 (doze) meses; (iv) imperioso relembrar que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia ocasionada pela Covid-19, tendo este evento impactado não somente a saúde pública, mas também a economia global, e, como reflexo disso, houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M); (v) ademais, os ajustes tendo como base o IGP-M sempre foram inferiores aos índices divulgados pela ANS, sendo o período de pandemia atípico, ou seja, por anos o agravado se beneficiou da escolha de não adaptar o plano de saúde à Lei nº 9.656/98; (vi) foi o agravado, titular do plano de saúde, que escolheu, por sua conta e risco, manter o contrato como não regulamentado, e exatamente por isso, não há incidência dos índices indicados pela ANS; (vii) é um completo absurdo que agora, depois de anos se beneficiando de um plano de saúde não regulamentado, com valores muito abaixo do mercado, recebendo reajustes exíguos quando comparados aos indicados pela ANS, o agravado queira ainda impor a não aplicação de percentual de reajuste estabelecido no contrato; (viii) é claro o entendimento do STF e também da ANS quanto à aplicação das regras pactuadas em contrato para os planos não regulamentados, e; (ix) portanto, não que se falar em abusividade do aumento praticado.

Do que se extrai dos autos,
o agravado propôs a ação de origem expondo o seguinte, no que interessa (ID
11479928
, originário): (i) h
á mais de 20 (vinte) anos é titular de plano de saúde, tendo como dependente sua esposa; (ii) no contrato de adesão celebrado, restou adotado como índice de reajuste das mensalidades o IGP-M; (iii)
“ocorre que com os efeitos econômicos gerados pelas restrições impostas pela pandemia do Covid-19, houve a desvalorização da moeda nacional e a elevação de custos de produtos, o que fez com que o IGP-M também aumentasse vertiginosamente”
; (iv) por tal razão, em junho/2021, sem qualquer aviso prévio, viu a mensalidade do plano de saúde aumentar de R$ 1.843,70 para R$ 2.590,54, e; (v) o elevado patamar de reajuste aplicado compromete sobremaneira a renda familiar, submetendo-o a situação de onerosidade excessiva, razão pela qual, não sendo possível solucionar a questão pela via administrativa, recorre ao Judiciário.

Ao deferir a tutela de urgência, a julgadora
a quo
assim consignou, no que interessa (ID
11813908
, originário):

[...]
Na hipótese dos autos, considerando as assertivas contidas na inicial e as provas acostadas aos autos, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pretendida. Explico.

Em caso análogo ao apresentado nestes autos, o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em recente decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 5004168-29.2021.8.08.0000, interposto em face de decisão proferida neste juízo no bojo de ação renovatória locatícia em cujo contrato havia sido prevista a adoção do IGP-M como índice de reajuste, decidiu o que segue, na íntegra:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em face da decisão interlocutória de fls. 501/505– integrada pela r. decisão de fls. 607/608 (doc. 02), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação Renovatória de nº0020214-10.2020.8.08.0035, ajuizada em face de FACTORBRAS COMERCIAL S.A., ora agravada, deferiu parcialmente o pleito liminar, para “prorrogar até 31/07/26 o contrato de aluguel cujas parcelas mensais restam fixadas provisoriamente no montante de R$30.943,37 (trinta mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IGPM, no dia 01/08 de cada ano, nos termos do contrato de locação”.

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese: a) que requereu que os valores atuais da locação fossem mantidos até a realização de perícia, haja vista o reajuste pelo IGP-M (01/08/2021) na ordem de 35,75%, elevará o aluguel a quantia superior ao dobro do valor de mercado do imóvel; b) que a decisão indeferiu o pedido de redução do valor da locação do imóvel com fundamento na ausência de provas da pretensão da agravante; c) que posteriormente juntou aos autos o laudo técnico fundamentado em pesquisas comparativas com outros 25 (vinte e cinco) imóveis, que estimou o valor atual de mercado de 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), sendo que atualmente são pagos pela agravante R$30.943,37 (trinta mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) mensais; d) que a agravante não está discutindo apenas a incidência do IGPM como fator de correção, mas também a adequação do valor da locação do imóvel ao valor atual de mercado, fundamentado em prova técnica idônea de que houve a sua depreciação; e) que a agravada é proprietária do imóvel ao lado, que também se encontra disponível para locação, o que demonstra seu poderio econômico; f) seja fixado a título de aluguel provisório o importe de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais); g) subsidiariamente, que seja mantido o valor atual do pacto locatício até a realização de perícia na origem, ou a substituição do IGPM por outro índice que reflita verdadeiramente a inflação do período, ou a fixação dos aluguéis provisórios em 80% do valor do montante reajustado.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal de urgência.

[...]

Feito este breve relato, passo à análise do pedido liminar.

Para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC/15.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como o periculum in mora, segundo o qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pela agravante.

Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo fumus boni iuris, deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado.

In casu, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão parcial da tutela de urgência pleiteada.

Cuida o presente de ação renovatória de contrato de aluguel ajuizada por INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, objetivando a prorrogação do contrato de locação estabelecido com a agravante, além da manutenção do valor dos aluguéis anteriormente avençados, sem que seja realizada a correção prevista contratualmente através do IGPM, uma vez que o referido índice apresentou alta irrazoável e desproporcional no último ano, o que pode causar graves prejuízos ao autor, requerendo a realização de perícia para a avaliação do valor de mercado para a locação do referido imóvel.

O Juízo singular deferiu parcialmente a medida liminar, prorrogando o contrato de aluguel até 31/07/26 e fixando as parcelas mensais provisoriamente em R$30.943,37 (trinta mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo IGPM, no dia 01/08 de cada ano, nos termos do contrato originário.

A agravante aduz, em sua inicial, que o valor do aluguel encontra-se excessivamente oneroso, pela desvalorização do imóvel relativamente à época da contratação inicial, bem como que este será reajustado de forma desproporcional, tendo em vista que o índice utilizado para a sua correção encontra-se descolado da realidade, porquanto o IGPM acumulado no período ultrapassa os 35%, pugnando pela utilização do IPCA para fins de correção dos valores locatícios.

Pois bem.

Em consulta ao portal do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), pode-se verificar que o Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM) apurado nos últimos 12 meses suplanta em muito os valores apurados em anos anteriores.

Consoante se denota daquele sítio eletrônico, o IGPM acumulado de 12 meses do ano de 2016 foi de 7,20%, em 2017 de -0,53%, em 2018 foi de 7,54%, em 2019 foi de 7,30%, e em 2020 de 23,14%.

Já em 2021 até o mês de julho, o índice acumula alta de 15,98% no ano e de 33,83% em 12 meses, revelando uma grave distorção, atribuída principalmente à pandemia mundial da Covid-19 iniciada no país em março de 2020.

Entendo, portanto, em sede de cognição sumária, que restou comprovada a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual em um aumento anual desproporcional do valor da locação em mais de 1/3 do inicialmente avençado, devendo ser fixado o IPCA/IBGE para a correção, por refletir corretamente valores inflacionários, mantido o valor contratualmente previsto, de R$30.943,37 (trinta mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos).

Em tempo, esclareço não achar prudente a redução do encargo em valores menores que aqueles livremente pactuados pelas partes, uma vez que não há como se atender à agravante que pretende a aplicação do valor do laudo técnico produzido de forma unilateral, mesmo porque, no caso em tela, por se tratar de questão eminentemente técnica, o laudo pericial deve ser considerado como uma das fontes para a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido, trago a colação o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. (I) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE ALUGUEL. (II) RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR LUIZ CARLOS MAIOLI E MARIA DE LOURDES MAIOLI. MAJORAÇÃO DO ALUGUEL E INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DE FIXAÇÃO DOS ALUGUERES. MÉDIA ARITMÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA FINS DE ARBITRAMENTO DO VALOR PROVISÓRIO. ARBITRAMENTO DO VALOR DEFINITIVO COM BASE NO LAUDO CONFECCIONADO PELO PERITO JUDICIAL. LAUDO CONCLUSIVO E ELABORADO CONSOANTE AS NORMAS REGULAMENTARES. VERBAS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS ATRIBUÍDO AO AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARBITRAMENTO DE VALOR MUITO SUPERIOR AO ALMEJADO NA EXORDIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E PROVIDO. I. Não há que se falar em carência de fundamentação, tal como sustentado pelo Banco Recorrente, para fins de arbitramento do valor com base na média aritmética dos laudos periciais, eis que o Magistrado de piso expressou com clareza as razões de seu convencimento, enaltecendo, inclusive, o trabalho desempenhado pelos profissionais técnicos das partes e do Juízo. II. A técnica de média aritmética apenas deve ser utilizada para fins de arbitramento do valor provisório da locação, levando-se em consideração as quantias apontadas pelos laudos particulares, ao passo que o valor definitivo, arbitrado em sede de Sentença deve guardar correlação e identidade com o arcabouço probatório produzido no transcorrer da regular instrução processual, razão pela qual, em regra, e embora não obrigatório, são adotados os parâmetros fixados no âmbito da perícia judicial.(...)” (TJES, Classe: Apelação, 48090019307, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2014, Data da Publicação no Diário: 09/12/2014)

“
APELAÇÃO CÍVEL - RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - VALOR DO ALUGUEL - IMPUGNAÇÃO DO APONTADO NO LAUDO PERICIAL - RAZOABILIDADE DO VALOR CALCULADO - PREVALÊNCIA DA CONCLUSÃO DA PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA. A perícia oficial, válida e conclusiva deve ser adotada para a fixação do valor dos aluguéis em ação renovatória de locação. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas somente podendo deixar de acolhê-lo se houver prova suficiente em contrário. Recurso não provido.” (Apelação Cível 1.0024.09.455281-7/006, Rel. Des.(a) Gutemberg da Mota e Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2011, publicação da súmula em 14/12/2011)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O arbitramento feito por perito judicial do valor mínimo mensal de aluguel comercial deve ser mantido pelo juízo, sobretudo em razão da idoneidade técnica do profissional especialista na matéria. Precedentes STJ.(...)”. (TJES, Classe: Apelação, 24060300662, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2009, Data da Publicação no Diário: 18/12/2009)

“
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL. AÇÃO REVISIONAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VALOR SUPERIOR AO EXIGIDO PELA ADMINISTRADORA. PERÍCIA JUDICIAL. 1. É possível que, em ação de revisão de aluguel de espaço em shopping center, seja arbitrado valor superior ao exigido pela Administradora quando: (i) estiver de acordo com perícia judicial; (ii) o valor exigido pela Administradora esteja defasado. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade e negar provimento ao agravo retido e, no mérito, agora por maioria de votos, dar provimento ao recurso.” (TJES, Classe: Apelação, 24070604947, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2012, Data da Publicação no Diário: 19/09/2012).

Dessa forma, a modificação do valor avençado para os aluguéis deverá ser precedida da avaliação do perito oficial, que irá aplicar a técnica adequada para alcançar a conclusão pretendida.

Feitas essas considerações, ao menos numa análise perfunctória, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para fixar os aluguéis provisórios em de R$30.943,37 (trinta mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), corrigidos anualmente pelo IPCA/IBGE, todo o dia 1º de agosto

Intime-se a agravante desta decisão.

Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso, na forma do artigo 1.019, II do CPC/15.

Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, solicitando-lhe informações.

Aguarde-se em secretaria até a resolução do Conflito de Competência nº 0019164-20.2021.8.08.0000.

Tudo cumprido, à conclusão.

As razões expostas no julgamento do agravo, conforme dito, versam sobre a mesma questão posta agora em litígio, qual seja, a onerosidade da manutenção do índice IGPM para fins de atualização monetária anual dos valores.

Neste sentido, tendo em vista o entendimento proferido pelo excelentíssimo Relator do agravo, bem como os entendimentos jurisprudenciais pátrios colacionados na decisão, entendo, que, se, nos casos de contrato entre particulares, que têm a autonomia da vontade ligada à ampla liberdade e poder dos contratantes de disciplinar e regular seus interesses, conforme vontade e consenso de ambos, foi modificado o índice utilizado para o reajuste do aluguel, não pode ser diverso o entendimento no caso dos autos, visto se tratar de demanda consumerista fundada em contrato de adesão que, diferentemente dos contratos tradicionais, não enseja uma contraproposta do aderente, uma vez que as condições das propostas são estipuladas unilateralmente pelo proponente, de modo que o aderente tem que aceitar as condições contratuais em sua totalidade ou não aceitá-las no todo.

Em exame de cognição sumária, verifico que a utilização do IGPM como índice de correção anual do contrato posto em discussão nestes autos acarreta a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual ao presente caso.

Vislumbro, assim, presentes os requisitos que ensejam o deferimento da liminar, sendo a probabilidade do direito consubstanciada na aparente onerosidade excessiva do contrato, bem como o perigo da demora nos prejuízos que a manutenção da cobrança das mensalidades em valores exorbitantes pode causar à parte autora.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida aqui deferida, uma vez que eventual improcedência do pedido importará no estabelecimento da mensalidade e do reajuste ao seu
status quo ante
, com eventual ressarcimento, pela parte autora, dos meses em que o reajuste foi suspenso.

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida liminar para suspender o reajuste da mensalidade e manter seu valor provisório em R$1.843,70 (mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), corrigidos anualmente pelo índice fixado pela ANS, devendo a parte requerida promover, em cinco dias úteis, o envio das faturas/boletos, com o índice indicado nesta decisão, e, ainda, se abster de realizar qualquer protesto, salvo em caso de ausência de pagamento da mensalidade, até o julgamento final da ação, sob pena de cominação de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitados, por ora, a 30 (trinta) dias-multa.
[...]

Inicialmente deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adequem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais.

Nesse sentido, diante da alegação do agravado de que o reajuste praticado pelo plano de saúde agravante no ano de
2021 teria sido superior a 37% (trinta e sete por cento), afigura-se evidenciado, num primeiro momento, uma desarmonia na relação havida entre as partes.

Assim, nada obstante os fundamentos em que se encontra calcada a decisão recorrida exigirem

uma análise mais percuciente, sobreleva-se, por ora, o entendimento de que

a utilização do IGP-M como índice de correção anual do contrato individualizado acarreta a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual.

A própria agravante reconhece em sua peça recursal que em função da pandemia do Covid–19 houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), com forte impacto nos preços suportados pelos consumidores. Ademais, salienta que justamente por considerar as dificuldades sentidas pelos usuários a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020. Seguem trechos ilustrativos da inicial recursal:

Imperioso relembrar que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia ocasionada pela Covid-19. Este evento impactou não somente a saúde pública, mas também a economia global, e como reflexo disso, houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que foi sentido diretamente pelo consumidor, pois, tal índice é utilizado em reajuste de contratos de aluguel e serviços educacionais, além de empresas prestadoras de serviço de diversas categorias, como telefonia e energia elétrica!

[...]

Vale mencionar que, nos planos de saúde regulamentados, que não é o caso dos autos, como a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020, diante de um cenário de possíveis dificuldades para o beneficiário, em função da retração econômica acarretada pela pandemia, buscando conferir alívio financeiro ao consumidor, acabou gerando um

aumento significativo no plano de saúde de 2021. Ou seja, é uma situação que está complicada para todas as famílias, e não apenas para o Sr. Nazir!

Ressalto que a decisão objurgada não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização daquele índice fixado pela ANS, medida que considero ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes.

Chamo a atenção, ainda, que a jurisprudência desta c. Quarta Câmara, e
m se tratando de contrato de plano de saúde,
visando garantir o equilíbrio contratual, não vem chancelando reajustes contratuais demais onerosos, senão vejamos,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. REAJUSTE DESARRAZOADO DA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). II. A regularidade do reajuste depende de previsão expressa; de índices razoáveis e previsíveis; respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais, desde que não onerem consideravelmente o consumidor. III. O reajuste onera demasiadamente as agravadas, sendo possível a manutenção do valor anteriormente pago para garantir o equilíbrio contratual e o custeio das despesas por todos os beneficiários do plano de saúde. IV. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001895-14.2020.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2020).

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001301-29.2022.8.08.0000

AGTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGDO: NAZIR TAVARES JORGE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE PELO IGP-M. ONEROSIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DO INDICE UTILIZADO PELA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adequem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais.

2- Diante da alegação do agravado de que o reajuste praticado pelo plano de saúde agravante no ano de 2021 teria sido superior a 37% (trinta e sete por cento), afigura-se evidenciado, num primeiro momento, uma desarmonia na relação havida entre as partes.

3- A própria agravante reconhece em sua peça recursal que em função da pandemia do COVID–19 houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), com forte impacto nos preços suportados pelos consumidores. Ademais, salienta que justamente por considerar as dificuldades sentidas pelos usuários a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020.

4- A decisão objurgada não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização daquele índice utilizado pela ANS, medida ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes.

5- A jurisprudência desta c. Quarta Câmara, em se tratando de contrato de plano de saúde, visando garantir o equilíbrio contratual, não vem chancelando reajustes contratuais demais onerosos.

6- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.